Tribunal: TJDFT
Processo: 0011744-06.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DESPACHO Oficie-se ao Juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Brasília, em resposta aos ofícios de IDs 16745057 e 13621807, informando que o credor SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA recebeu preferência constitucional no presente precatório antes da decretação da penhora e que o valor remanescente está pendente de pagamento, observando a ordem cronológica de pagamento. Informe, ainda, que o crédito não está disponível e não há previsão para o adimplemento, haja vista que o precatório foi autuado no ano de 2012 e esta Coordenadoria está pagando os precatórios autuados no ano de 2003. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios